Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739692-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LUSTOSA PEREIRA, AURENY BELAS LUSTOSA AGRAVADO: ARTHUR RIOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA LUSTOSA PEREIRA e AURENY BELSA LUSTOSA em face da decisão ID 169271176 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ARTHUR RIOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelas ora agravantes, destacando que “os honorários periciais encontra-se abrangido no conceito de custas, não sofrendo qualquer influência o fato de o arbitramento ter sido fixado em sede de liquidação por arbitramento.” Em suas razões recursais, as agravantes discorrem acerca da sucumbência parcial na proporção de 2/3 para as ora agravantes e 1/3 para a parte ré, então representada pelo escritório ora agravado, destacando que, tendo em vista a necessidade de liquidação por arbitramento para elaboração de laudo pericial apontando o exato valor devido a título de condenação pelos danos materiais sofridos, a Ré, quem deu causa à Ação e à liquidação para apuração do valor de condenação, foi obrigada a depositar R$ 6.500,00 de honorários periciais. Alegam que, mesmo tendo sido obrigada a arcar integralmente com o valor de honorários periciais durante a fase de liquidação de sentença por arbitramento, a Ré incluiu indevidamente nos cálculos da sucumbência de 2/3 dos 12% de condenação o valor pago de honorários periciais na fase de liquidação de sentença, o que não pode ser admitido, já que era de sua inteira atribuição da devedora Ré arcar integralmente com os honorários periciais na fase de arbitramento. Apontam que, a fim de evitar prejuízos e serem surpreendidas com eventual penhora, as Autoras Executadas depositaram judicialmente o valor controvertido, destacando que a decisão agravada se encontra em conflito com a jurisprudência firme e pacífica do eg. STJ no tocante à atribuição do pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença ser de responsabilidade da devedora Ré. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, ressaltando que a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora evidencia que as Agravantes serão diretamente prejudicadas financeiramente caso a decisão agravada não seja suspensa, uma vez que sofrerão constrição patrimonial via penhora do SISBAJUD, e serão obrigadas a pagar por algo que não devem, em virtude do equivocado entendimento e contrário à jurisprudência nacional quanto à incumbência do pagamento dos honorários periciais fixados em liquidação de sentença por arbitramento. Requerem, quanto ao mérito, seja provido o recurso para que seja reformada a decisão agravada, “reconhecendo as alegações e jurisprudência trazidas aos autos e apontadas pela ora Agravante desde sua Impugnação ao pedido de Cumprimento de Sentença formulado após a liquidação por arbitramento, encerrando-se a presente demanda pela quitação já realizada.” Preparo recolhido (ID 51473230/51473231). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas Agravantes refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação às Agravantes, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar se os honorários periciais da fase de liquidação devem ser considerados como custas processuais e seus desdobramentos. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao Agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora